Tribunal: STF
Processo: ARE 1548538
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV, LV, LVI, LVII E LXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CP, ARTS. 121, § 2º, I, IV E V, E 148, § 2º; LEI 
N. 8.069/1990, ART. 244-B, § 2º; LEI N. 12.850/2013, ART. 2º, §§ 2º E 4º, I). DECISÃO QUE PRONUNCIOU A RÉ. RECURSO DEFENSIVO. 



    MÉRITO. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A MATERIALIDADE E APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DA QUESTÃO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. 



    Se da análise perfunctória dos autos, sem aprofundada incursão na prova, vislumbrar-se a existência de elementos comprobatórios da materialidade, bem ainda de indícios suficientes da autoria delitiva, a decisão de pronúncia deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetido ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete, soberanamente, por disposição constitucional, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE NESTA ETAPA. HOMICÍDIO QUE PODE TER SIDO PERPETRADO EM DECORRÊNCIA DE DISPUTAS ENTRE GRUPOS CRIMINOSOS RIVAIS. EXISTÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO PARA ADMISSÃO DA EXASPERADORA.



    Havendo nos autos fundados indícios de que a tentativa de homicídio da vítima possa ter decorrido de disputas entre facções criminosas, admite-se a qualificadora do motivo torpe, para que o Conselho de Sentença decida sobre a sua natureza e incidência na hipótese versada nestes autos.



    CRIMES CONEXOS. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO APROFUNDADA DA PROVA NESTA FASE. 



    É inviável, na decisão de pronúncia, decidir sobre o pleito de afastamento dos crimes conexos, pois exige análise aprofundada da prova, esta de competência exclusiva do Tribunal do Júri.



    PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA AO LADO DO INFANTE E/OU QUE NÃO ESTEJA RECEBENDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PRÓPRIOS DA IDADE. DELITOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA (CPP, ART. 318-A, I). REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    Em que pese a condição de genitora de criança menor de 12 anos, a recorrente não comprovou que ele dependa exclusivamente dos seus cuidados. Além disso, não é possível a substituição da prisão cautelar pela modalidade domiciliar, porquanto se está diante de infração penal cometida com violência contra a pessoa, que atrai a incidência do 
art. 318- A, I, do Código de Processo Penal.



    RECURSO NÃO PROVIDO” (e-doc. 652). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 666).



    2. No recurso extraordinário, a agravante sustenta ter o Tribunal estadual contrariado os incs. LIV, LV, LVI, LVII E LXVIII do art. 5º da Constituição da República em pretensa contrariedade ao princípio do devido processo legal. 



    Defende não ser caso de reexame de fatos e provas, ressaltando que a matéria teria sido prequestionada e haveria repercussão geral 
(e-doc. 672). 



    Afirma ser necessário “o reconhecimento da nulidade pela afronta ao contraditório e à ampla defesa, em virtude da ausência de elementos colhidos sob o crivo do contraditório, ex vi dos comandos constitucionais pátrios, consequenciando na carência probatória – ainda que mínima nesta fase de pronúncia – e na despronúncia do ora Recorrente, com supedâneo no artigo 414 do Código de Processo Penal, ante a flagrante violação ao texto expresso do artigo 5º, incisos LIV, LV, LVI, LVII, da Constituição Federal” (e-doc. 672). 



    Pede:



    “a) a despronúncia do ora Recorrente ante a impossibilidade da prolação de sentença de pronúncia nutrida somente com elementos produzidos na fase inquisitorial – ou seja, ante a consequente necessidade de produção de prova judicializada na etapa de pronúncia –, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, em virtude da grave violação ao texto expresso do artigo 5º, incisos LIV, LV, LVI, LVII, da Constituição Federal, colocando-o, por consequência, em imediata liberdade;



    b) alfim, caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido, que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício (artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal; bem como artigo 193, inciso II, do Regimento Interno deste c. Tribunal)” 
(e-doc. 672).



    3. O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem sob fundamento de que “a Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do leading case (ARE n. 748.371 – Tema 660/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional” e de incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 697).



    4. A agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e afirma que “o Recurso Extraordinário interposto foi absolutamente claro ao esmiuçar cada qual das alegadas violações aos dispositivos de Lei Federal, dirimindo todos os pontos que entende controvertidos. Aliás, mais do que apontar detida e detalhadamente cada uma das divergências, apresentou os acórdãos apontados como paradigma, em demonstração de cautela e diligência” 
(e-doc. 707).



    Sustenta que “não merece prosperar a argumentação de que o reexame de provas não permite a ascensão do Recurso ao tribunal de destino, sendo, portanto, inaplicável a incidência do conteúdo inserto no Verbete Sumular 279 do Supremo Tribunal Federal, em analogia, já que foi plenamente explanado que se busca, através dos recursos interpostos pela defesa, a mera revaloração jurídica das decisões que denegaram os mesmos, não o reexame de provas já analisadas” 
(e-doc. 707).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário, pela ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660), e inadmitiu o recurso pela necessária análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, nestes termos: 



    “A recorrente indica ofensa ao art. 5º, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição da República, em face da violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, sustenta que ‘o reconhecimento da nulidade pela afronta ao contraditório e à ampla defesa, em virtude da ausência de elementos colhidos sob o crivo do contraditório’ (evento 35, RECEXTRA2, 
fls. 25-26).



    No tocante à suposta mácula aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República), constato que a Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do leading case (ARE n. 748.371 – Tema 660/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional



    (...)



    Logo, quanto ao referido argumento defensivo, deve ser negado seguimento ao reclamo, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. No que tange à alegada violação ao art. 5º, LVI e LVII, da CF, verifico que a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a óptica do dispositivo constitucional apontado como violado, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’; e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. Conforme entendimento do Excelso Pretório, é indispensável que a decisão vergastada, de maneira inequívoca, tenha se manifestado expressamente acerca do dispositivo tido por desrespeitado, sendo inadmissível o prequestionamento implícito.



    (...)



    Ainda, o recurso não seria admitido porque o pleito formulado – absolvição sumária do crime de homicídio qualificado – desborda as funções do Supremo Tribunal Federal, porquanto a alteração do julgado imporia a reelaboração da moldura fática delineada no aresto combatido, o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’” (e-doc. 697). 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    7. Ainda que fosse possível superar esses óbices de admissibilidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    8. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que “os elementos de convicção até então carreados apontam indícios suficientes da autoria, a autorizar a pronúncia, uma vez que a recorrente Carla Duarte Dallago foi supostamente a mandante do crime de homicídio praticado contra a vítima Thiago Santos de Oliveira. A motivação para o crime teria sido a suposta rivalidade entre as facções, uma vez que Thiago, teoricamente, fazia parte do grupo concorrente (Primeiro Comando da Capital – PCC) e ocupava o papel que antes pertencia ao parceiro de Carla, Wilson Antônio da Silva, atualmente detido na Penitenciária da Capital, no mercado de drogas daquela região”.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” (AI n. 744.897-AgR, de minha relatoria, DJe 7.8.2009), e de que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (HC 
n. 73.522, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), “já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC n. 95.549, de minha relatoria, DJe 29.5.2009).



     A apreciação do pleito recursal exigiria também apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio tentado. Art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pronúncia. 
4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.483.923-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2024). 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Pronúncia. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF 1. Os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.485.782-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.5.2024). 



    9. Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora